Tribunal: TJSP
Processo: 0006920-70.2015.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006920-70.2015.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante SAULO
ALMEIDA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: afastada a análise da
questão preliminar, deram provimento ao recurso de apelação interposto por SAULO
ALMEIDA DOS SANTOS, para absolvê-lo, com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, da imputação de cometimento dos delitos previstos no
artigo 12, da Lei no 10.826/03 e artigo 180, do Código Penal.V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006920-70.2015.8.26.0161 -Voto no
2
Voto no 10676 - Físico
Apelação: 0006920-70.2015.8.26.0161
Apelante: SAULO ALMEIDA DOS SANTOS
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara Única do Foro do Mirante de Paranapanema - RAB
Apelação Porte ilegal de munição de uso permitido
e receptação
Desnecessidade de análise da
preliminar
arguida
-
Pretensão
absolutória

Cabimento A posse de um ou outro cartucho de
munição é conduta penalmente irrelevante, se o
agente não pode dele fazer uso
Receptação -
Viabilidade
da
aplicação
do
princípio
da
insignificância - Condições pessoais positivas do
apelante aliadas ao reduzido valor do bem,
restituídos à vítima - Atipicidade das condutas

Recurso defensivo acolhido para absolver o réu das
imputações.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SAULO
ALMEIDA DOS SANTOS contra a sentença de fls. 112/115, frente e verso, que
o condenou às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 12,
da Lei no 10.826/03 e artigo 180, do Código Penal, substituída a reclusiva por
prestação de serviços comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário
mínimo. Concedido o apelo em liberdade.
Preliminarmente, pede a defesa a anulação do
processo, por violação ao sistema acusatório e ao princípio da presunção de
inocência. No mérito, requer a absolvição por insuficiência ou ante o
reconhecimento da atipicidade das condutas. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação do princípio da consunção (fls. 119/126).
Contrariado o recurso (fls. 128/134), manifestou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006920-70.2015.8.26.0161 -Voto no
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do apelo defensivo (fls.
161/167).
É o relatório.
Insta consignar, primeiramente, que desnecessária a
análise da questão preliminar, ante o que será decidido.
Narra a exordial acusatória que, em 26 de maio de
2015, por volta das 15h50min, na Rua dos Sindicalistas, no 172, Bairro
Conceição, Diadema, o apelante SAULO ALMEIDA DOS SANTOS, possuía e
mantinha sob sua guarda, cinco cartuchos íntegros, calibre 380mm, marca CBC,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Narra ainda que, em data indeterminada, o réu
adquiriu, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, um carimbo, com a
inscrição “Enf. Wesley Campari Coren 163236 Auditoria de Constas Unimed
Paulista”, que sabia ser produto de ilícito.
Consta que, na data dos fatos, policiais militares
dirigiram-se até a residência do réu, em razão do recebimento de denúncia
anônima dando conta de que havia um desmanche no local. Quando chegaram
na casa do acusado, foram atendidos pelo mesmo, que franqueou a entrada dos
agentes públicos.
Efetivada busca no local, os policiais lograram êxito em
encontrar as referidas munições e o aludido carimbo.
Dando continuidade à diligência, os policiais efetivaram
pesquisas e apuraram que tal carimbo é produto de roubo, ocorrido em 27 de
novembro de 2013, vitimando Wesley Campanari, conforme boletim de ocorrência
9462/13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006920-70.2015.8.26.0161 -Voto no
4
O recurso defensivo deve ser acolhido, em razão da
atipicidade das condutas.
Com efeito, em relação à posse de munição de uso
permitido sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar, embora induvidosa a prova sobre o fato e sua autoria, as
circunstâncias do caso concreto não autorizam a condenação. A posse de um ou
outro cartucho de munição é conduta penalmente irrelevante, se o agente não
pode dele fazer uso.
Verifica-se, neste contexto, que os policiais militares
não apreenderam qualquer arma de fogo com o mencionado réu, conforme
revelado pela prova oral acusatória (mídia digital).
Ao tornar típica a conduta de quem possui munição
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o
legislador visou responsabilizar criminalmente o agente que atenta contra a
incolumidade pública, objetividade jurídica tutelada pela norma. E não há risco
maior para a incolumidade pública no caso do agente que possui apenas cinco
cartuchos, como na hipótese dos autos, e não tem como detoná-los.
A potencialidade de dano social do fato, realmente,
esteve na esfera da pequenez, tendo havido uma prática sem violência física
contra pessoa e ao final sem prejuízos. Sem arma de fogo apta para ser utilizada
de imediato, a posse da munição leva à conclusão inexorável de que o perigo na
conduta ficou reduzido.
Ademais, a intenção do legislador é proteger a
sociedade com relação ao agente que dissemina a violência por meio da venda
ou circulação de munição, apta a fomentar o comércio de armas, o que não se
vê, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, no caso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006920-70.2015.8.26.0161 -Voto no
5
em que o acusado possuía somente cinco cartuchos de calibre 380.

Nesse sentido, já decidiu esta 16a Câmra de Direito
Criminal: “PORTE DE MUNIÇÃO
Pequena quantidade de munição

Irrelevância jurídica do fato Ausência de potencialidade lesiva Absolvição que
se impõe Recurso provido (voto no 17585)* (...) A potencialidade social do fato,
realmente, esteve na esfera da pequenez, tendo havido uma prática sem
violência física contra pessoas e ao final sem prejuízos. Sem arma de fogo apta
para ser utilizada de imediato a munição, o perigo na conduta ficou reduzido. (...)
Ausente, assim, no caso específico destes autos, relevância jurídico-penal na
conduta imputada ao apelante, presente a inegável insignificância do fato descrito
na denúncia, impõe-se a pretendida absolvição, por atipicidade da referida
conduta.” (TJSP. Rel. Newton Neves, Ap. 0003022-42.2011.8.26.0338, j.
13/11/2012).
Portanto, não se vislumbra, no caso examinado, a
potencialidade lesiva à norma jurídica, o que justifica a prolação do desate
absolutório.
Com relação à receptação, há que ser reconhecido
também a incidência do princípio da insignificância, o qual se traduz no descrédito
penal em tratar de casos irrisórios, de bagatela, as condutas nitidamente ínfimas.
Tal entendimento assenta pilares no direito penal
como ultima ratio, coadunando a certeza de que a seara penal deve ocupar-se
exclusivamente das condutas lesivas, que não possam sofrer reprimenda ou
reparo pelas demais áreas do direito.
Note-se que, no presente caso, a res foi devolvida à
vítima. Mesmo que assim não fosse, o bem subtraído é ínfimo.
Ademais, releva notar que, embora a vítima tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006920-70.2015.8.26.0161 -Voto no
6
afirmado que o carimbo encontrado com o apelante foi subtraído quando do
roubo ocorrido em 27/11/2013, fato é que não consta do boletim de ocorrência de
fls. 23/25, a descrição do referido carimbo.
Das várias decisões dos tribunais pátrios, absolvendo
réus por considerarem que ínfimos prejuízos a bens jurídicos não devem ser
objeto de tutela penal, oportuno destacar o julgado, proferido pelo Superior
Tribunal de Justiça, dada a subsunção ao presente caso:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO.
DESCABIMENTO.
FURTO
QUALIFICADO
DE
DOIS
REFLETORES
QUEBRADOS
AVALIADOS
EM
R$
50,00
(CINQUENTA REAIS). EXCEPCIONAL APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PARTICULARIDADES
DO
CASO
CONCRETO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
As circunstâncias excepcionais do caso concreto -
furto de 2 (dois) refletores, quebrados e com as
lâmpadas
queimadas,
avaliados
em
R$
50,00(cinquenta reais), que seriam jogados fora pelo
proprietário - justificam a aplicação do princípio da
insignificância, ainda que se trate de furto qualificado.
Precedentes.
Habeas Corpus não conhecido, mas concedida a
ordem de ofício para restabelecer a sentença
absolutória de primeiro grau.(HC 271.212/SP, 6a
Turma, rel. Ericson Maranho 17/03/2015, v. u.,
grifamos).
Na mesma direção:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006920-70.2015.8.26.0161 -Voto no
7
HABEAS
CORPUS.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
CRIME
DE
RECEPTAÇÃO.
OBJETO DE VALOR REDUZIDO. DEVOLUÇÃO
ESPONTÂNEA À VÍTIMA. REQUISITOS DO CRIME
DE
BAGATELA
PREENCHIDOS
NO
CASO
CONCRETO.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA. ORDEM CONCEDIDA. (STF, 2a Turma,
HC no 91920-RS, Min. Joaquim Barbosa, j. 9/2/2010).
Ademais, oportuno consignar que, somente em vista
de suas condições pessoais primário e desprovido de maus antecedentes, pode
ser o recorrente beneficiado com o reconhecimento da insignificância, posto
preencher, também, os requisitos de ordem subjetiva.
Ausente, assim, no caso especifico destes autos,
relevância jurídico-penal nas condutas imputadas ao recorrente, presente a
inegável insignificância dos fatos descritos na denúncia, impondo-se a absolvição
por atipicidade das referidas condutas.
Em face do exposto, afastada a análise da questão
preliminar, dá-se provimento ao recurso de apelação interposto por SAULO
ALMEIDA DOS SANTOS, para absolvê-lo, com fulcro no artigo 386, inciso III, do
Código de Processo Penal, da imputação de cometimento dos delitos previstos
no artigo 12, da Lei no 10.826/03 e artigo 180, do Código Penal.
OSNI PEREIRA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006920-70.2015.8.26.0161 -Voto no
8